Tribunal: TJSP
Processo: 2025426-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-02
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
Acidente de trânsito – Indenização por danos – Cumprimento definitivo de sentença.
1. Impugnação do sócio incluído na lide em razão da desconsideração da personalidade jurídica da executada originária – Ausência de intimação para pagar – Primeira manifestação nos autos – Cabimento dessa defesa – Tempestividade reconhecida.
2. Alegação de ilegitimidade passiva que decorre da tese de

Ementa:
Acidente de trânsito – Indenização por danos – Cumprimento definitivo de sentença.
1. Impugnação do sócio incluído na lide em razão da desconsideração da personalidade jurídica da executada originária – Ausência de intimação para pagar – Primeira manifestação nos autos – Cabimento dessa defesa – Tempestividade reconhecida.
2. Alegação de ilegitimidade passiva que decorre da tese de ausência de dissolução irregular da empresa, pois há debate a respeito da dissolução perante o juízo arbitral – Matéria que deveria ter sido suscitada antes da quebra do véu, pois refuta o argumento que embasou o pedido acolhido pelo juízo – Impossibilidade de discussão neste momento processual, tendo ocorrido a regular citação do sócio para apresentar defesa, nos termos do art. 135 do CPC.
3. Agravo interno contra a decisão de admissibilidade recursal – Perda do objeto.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido com observação, prejudicado o interno.